Tribunal: TJMT
Processo: 0004271-63.2014.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004271-63.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE DE PAULA - CPF: 283.215.889-72 (APELANTE), MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0119-36 (APELADO), ANDRE DA COSTA RIBEIRO - CPF: 870.466.369-15 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (APELANTE), DIOGO LOPES VILELA BERBEL - CPF: 041.835.759-58 (ADVOGADO), GUSTAVO REZENDE MITNE - CPF: 053.466.519-50 (ADVOGADO), PAULO BIZ FARIA - CPF: 087.963.629-79 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NULIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença, extinta por abandono da causa pelo credor (Apelante), com revogação do benefício da gratuidade de justiça pelo juízo
a quo
, concedido na fase de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita sem comprovação de fato novo que demonstre alteração da condição de hipossuficiência do Apelante.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça foi concedido pelo Tribunal em Agravo de Instrumento, com base na demonstração da hipossuficiência do Apelante, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revogação do benefício deve ser precedida de comprovação inequívoca de alteração na situação financeira do beneficiário, conforme decisões do TJ-MT.

5. A revogação de ofício pelo juízo a quo, sem fundamentação adequada e elementos probatórios, viola o princípio da fundamentação (art. 93, inc. IX, da CF/1988).

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e provida para restabelecer o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante.

Tese de julgamento: "A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação de fato novo que demonstre alteração da condição de hipossuficiência da parte beneficiária, sob pena de nulidade."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Jorge de Paula
em face de sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença no 0004271-63.2014.8.11.0007, promovido pelo ora Apelante em desfavor de
Móveis Romera LTDA.

A sentença, acostada em ID 190885918, extinguiu o processo de Cumprimento de Sentença, em virtude do abandono de causa pelo Exequente/Apelante, e revogou o benefício da justiça gratuita concedida na fase de conhecimento.

Em suas razões (ID 190885919), o Apelante sustenta que a revogação da benesse se mostra indevida, pois não resta comprovado qualquer fato novo que altere a sua condição de hipossuficiente. Além disso, argumenta que o juízo
a quo
não fundamentou a sentença quanto à revogação da justiça gratuita.

Assim, requer o provimento do apelo para manter a gratuidade de justiça concedida ao Apelante.

Contrarrazões em ID 190885924.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Rescisão Contratual em fase de Cumprimento de Sentença, o qual foi extinto, sem resolução do mérito, em virtude de abandono de causa pelo credor, ora Apelante, ocasião que a justiça gratuita concedida na fase de conhecimento foi revogada pelo juízo sentenciante.

A controvérsia recursal consiste tão somente na possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça sem a comprovação de fato novo que altere a condição de hipossuficiência do Apelante.

Como se observa dos autos, a justiça gratuita foi concedida por essa Egrégia Corte ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento no 120384/2014 (fls. 15/27 do ID 62474773), pois restou demonstrado que o Apelante é hipossuficiente.

Não obstante, sem a demonstração nos autos de qualquer modificação da situação econômica do Apelante, na sentença recorrida o juízo
a quo
entendeu por bem revogar o benefício.

Ocorre que, a jurisprudência é uníssona no sentido de impedir a revogação da gratuidade de justiça sem elementos que comprovem a modificação da situação financeira da parte, como na espécie, senão vejamos:

AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL –
REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II - Não há elementos que demonstrem a modificação da situação financeira do casal que, outrora, fez com que o juízo singular deferisse o benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que o desembolso das despesas do processo comprometeria o sustento da família.
(N.U 1010369-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE ARROLAMENTO E BLOQUEIO DE BENS COM PEDIDO LIMINAR –
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – PRETENSÃO INFUNDADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 85, § 2o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não comprovada a alteração na situação financeira, deve ser indeferido o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita.
Os honorários de sucumbência fixados com observância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, não comportam majoração.
(TJ-MT 00000574320158110088 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022) – destaquei.

Convém pontuar que é ônus da parte adversa demonstrar a modificação da capacidade financeira da parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu. Aliás, a revogação da benesse ocorreu de ofício pelo juízo
a quo
, sem sequer fundamentar os motivos que o levaram a chegar à conclusão adotada, em nítida violação ao Princípio da Fundamentação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Dessa forma, diante da ausência de prova da modificação da capacidade financeira da Apelante, impõe-se a manutenção da justiça gratuita anteriormente concedida. Por consequência, o provimento do apelo se revela necessário.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
dou-lhe provimento
para manter a justiça gratuita concedida ao Autor/Apelante.

Incabível a majoração dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025